Tribunal: STF
Processo: Rcl 44533
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA:



    Agravo regimental em reclamação. Delito de natureza tributária. Violação à Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal. Não ocorrência. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental do qual não se conhece.



    1. Na decisão atacada, demonstra-se a ausência de identidade entre o parâmetro de controle, a Súmula Vinculante nº 24/STF, e o ato reclamado.



    2. A alegação de ausência de investigação por crime de lavagem de capitais não condiz com a realidade demonstrada nos autos.



    3. Os argumentos apresentados em agravo já foram analisados e afastados na decisão de mérito, não havendo inovação argumentativa no recurso.



    4. Agravo regimental do qual não se conhece.